Tribunal: STJ
Processo: 7009170-43.2018.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2205700 - RO(2022/0283876-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: P S R
ADVOGADO
: EDER KENNER DOS SANTOS - RO004549
AGRAVADO
: S M C
AGRAVADO
: S M C R
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO - RO008749A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS EM REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL.
DÚVIDAS SOBRE DOAÇÃO EXCLUSIVA.
1. A questão em discussão consiste em saber se a fração ideal do imóvel rural
foi doada ao casal ou se constitui bem particular do recorrente, excluído da
comunhão por força do
I, do Código Civil.
art. 1.659,
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, afastando
a alegação de omissão e de julgamento
, ao considerar que as
extra petita
dívidas foram indicadas na contestação e não impugnadas pela autora, além
de terem sido contraídas na constância do casamento.
3. Segundo consta dos autos, o recorrente não comprovou que a fração ideal
do imóvel rural foi objeto de doação exclusiva a seu favor, sendo mantida, na
origem, a presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial de
bens.
4. A análise das alegações do recorrente demandaria o revolvimento de
matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e1cd73c2-2e21-44cd-9c25-4c5cfdbcd4fc

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e1cd73c2-2e21-44cd-9c25-4c5cfdbcd4fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2205700 - RO(2022/0283876-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: P S R
ADVOGADO
: EDER KENNER DOS SANTOS - RO004549
AGRAVADO
: S M C
AGRAVADO
: S M C R
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO - RO008749A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS EM REGIME DE
COMUNHÃO PARCIAL. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL.
DÚVIDAS SOBRE DOAÇÃO EXCLUSIVA.
1. A questão em discussão consiste em saber se a fração ideal do imóvel rural
foi doada ao casal ou se constitui bem particular do recorrente, excluído da
comunhão por força do
I, do Código Civil.
art. 1.659,
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, afastando
a alegação de omissão e de julgamento
, ao considerar que as
extra petita
dívidas foram indicadas na contestação e não impugnadas pela autora, além
de terem sido contraídas na constância do casamento.
3. Segundo consta dos autos, o recorrente não comprovou que a fração ideal
do imóvel rural foi objeto de doação exclusiva a seu favor, sendo mantida, na
origem, a presunção de esforço comum no regime de comunhão parcial de
bens.
4. A análise das alegações do recorrente demandaria o revolvimento de
matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por P S R contra decisão monocrática
de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento (fls. 510-514).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 411):

Documento eletrônico VDA54461207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:58
Código de Controle do Documento: 8df4737d-cf1f-4c92-9166-76b8eb7e2c20

Apelação cível. Gratuidade. Concessão. Divórcio. Partilha
de bens. Patrimônio adquirido onerosamente durante a
relação. Presunção de esforço comum.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 446-449).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a ausência de
enfrentamento das normas contidas nos artigos 1.659,1 e 1.660.1. do Código Civil.
Aduz, ainda, que o imóvel rural n. 20 da Gleba 04-8, do Projeto Integrado
de Colonização Ouro Preto, situado no município de Ji-Paraná-RO. foi transferido ao
agravante por meio de doação e herança, conforme comprovam as escrituras públicas (id.
32818589 e id. 32818590), as quais devem ser consideradas, em sede de valoração
probatória.
Ressalta que "a documentação indicada alhures (Escritura Pública de
Inventário e Doação), revestida de fé pública, comprova, indubitavelmente, que houve a
transferência do aludido imóvel rural ao Agravante, por meio de herança e doação,
sendo, assim, indevida a partilha determinada." (fl. 521).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
Aparte agravada não apresentou contraminuta (fls. 527-528).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Trata-se de partilha, em ação de divórcio sob o regime de comunhão
parcial, de fração ideal de 10 alqueires do imóvel rural identificado como Lote 20, Gleba
04-8, Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto, bem como de semoventes e dívidas.
A sentença determinou a partilha igualitária desses bens e dívidas, incluindo a fração
ideal do imóvel descrita em escritura pública de doação.
O Tribunal de Justiça manteve a partilha ao fundamento de que o imóvel
foi adquirido na constância do casamento e de que o requerido não comprovou que se
trate de doação exclusiva a seu favor, assentando a presunção de esforço comum no
regime de comunhão parcial e a ausência de prova idônea em sentido contrário, além de
afastar alegação de julgamento extra petita quanto às dívidas, por terem sido indicadas na
contestação e não impugnadas pela autora.
Nos embargos de declaração, o recorrente alegou omissão quanto ao
enfrentamento de argumentos relativos à
do imóvel e erro
doação/herança
material/extra
petita nas dívidas; o Tribunal rejeitou os aclaratórios, afirmando inexistirem vícios e
reiterando que não houve comprovação da doação exclusiva e que houve anuência
quanto à partilha de dívidas.
Documento eletrônico VDA54461207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:58
Código de Controle do Documento: 8df4737d-cf1f-4c92-9166-76b8eb7e2c20

No recurso especial, o recorrente se insurge quanto à exclusão da fração
ideal do imóvel rural da partilha, por suposta violação dos arts. 1.659, I, e 1.660, I, do
Código Civil, bem como dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
por suposta omissão no acórdão.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir se a fração ideal do imóvel
rural foi doada ao casal ou se constitui bem particular do recorrente, excluído da
comunhão por força do
I, do Código Civil.
art. 1.659,
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, inexiste a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que é explícita a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem para o deslinde da controvérsia, em relação às provas juntados ao processo e ao
julgamento
manifestando-se, porém, em sentido contrário ao pretendido pela
extra petita,
parte recorrente, o que não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência
de fundamentação.
É o que se constata do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 447-448,
grifei):
Na hipótese, ao contrário do que afirma o embargante, não
houve julgamento extra petita, muito menos erro material
na manutenção da sentença com relação a determinação de
partilhamento das dívidas descritas na “e”, haja vista que a
ora embargada ao apresentar impugnação a contestação,
concordou com a partilha das dívidas indicadas na
contestação, bem como apresentou contratos de
empréstimos realizados em seu nome e contraídos ainda
, momento em que também
na constância do casamento
pleiteou a partilha, o que não foi objeto de impugnação
.
pelo requerido
, também não lhe
Com relação à partilha do imóvel
assiste razão, uma vez que o embargante não comprovou
que teria recebido o bem como doação de seus genitores,
razão pela qual se manteve a partilha do referido bem.
Para melhor elucidação, transcrevo trecho do acórdão que
abordou a matéria que o embargante insiste em afirmar a
existência de vícios:
[...]Em que pese o inconformismo do apelante, a prova dos
autos, especialmente aquela documental apresentada, não
ao contrário do
permite acolher as suas razões, ressaltando,
que alega, que a decisão de primeiro grau baseou-se no
conjunto probatório acostado aos autos e, diante da
preponderância das alegações das partes, documentos e
prova testemunhal, concluiu pelo direito da autora na
partilha do imóvel.
Ademais, o requerido, muito embora tenha alegado, por
várias vezes nos autos, que o imóvel é objeto de doação,
e, conforme bem lançado na sentença,
nada comprovou
não parece crível que as partes moraram naquele local por
Documento eletrônico VDA54461207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:58
Código de Controle do Documento: 8df4737d-cf1f-4c92-9166-76b8eb7e2c20

24 anos e “justificável que o casal quisesse dedicar toda
sua vida, inclusive a autora tendo empenhado seus salários
de professora, caso o imóvel não fosse da propriedade
comum do casal”.
(...)
Outrossim, o requerido, ao apresentar contestação, alegou,
ainda, a existência de dívidas provenientes do rebanho
contraídas na constância do matrimônio.
Com efeito, também não lhe assiste razão na alegação de

que a sentença é extra petita ao decidir pela partilha de
dívidas, pois, como dito acima, tal questão foi pedido do
apelante na contestação, o que não foi questão de
insurgência da apelada, e, portanto, também objeto de
partilha na sentença.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido possui
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Outrossim, como já consignado na decisão agravada, afastar as conclusões
contidas no acórdão recorrido para acolher o inconformismo recursal acerca da partilha
de bens, seria imprescindível o revolvimento de matéria fática, providência vedada na via
estreita do recurso especial, ante o óbice da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL
PARTILHA DE BENS - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o pedido de
gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de
jurisdição, produzindo efeitos desde seu deferimento.
Precedentes.
2. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher
o inconformismo recursal no sentido da partilha dos bens,
seria imprescindível o reexame do conjunto fático e
probatório dos autos, providência que atrai o óbice
estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.975.535/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
)
31/3/2023.
Documento eletrônico VDA54461207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:58
Código de Controle do Documento: 8df4737d-cf1f-4c92-9166-76b8eb7e2c20

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:58
Código de Controle do Documento: 8df4737d-cf1f-4c92-9166-76b8eb7e2c20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.205.700 / RO
Número Registro: 2022/0283876-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70091704320188220005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : P S R
ADVOGADO : EDER KENNER DOS SANTOS - RO004549
AGRAVADO
: S M C
OUTRO
NOME
: S M C R
ADVOGADO : MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO - RO008749A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P S R
ADVOGADO : EDER KENNER DOS SANTOS - RO004549
AGRAVADO
: S M C
AGRAVADO
: S M C R
ADVOGADO : MARIA APARECIDA DA SILVA BARROSO - RO008749A
TERMO
Documento eletrônico VDA55073718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 7e682e16-a364-4f27-83ac-6dce7961b2da

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 7e682e16-a364-4f27-83ac-6dce7961b2da